Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723963-24.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. H. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE LEITE DE AQUINO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MIGUEL HENRIQUE CASTRO CHAVES: “Trata-se de ação de proposta por M. H. C. C. em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Adoto o relatório do Ministério Público, o qual passo a transcrever. Sustentou o autor que figura como beneficiário do plano de saúde contratado perante a parte requerida e que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista com ausência de linguagem funcional. Assim, a médica assistente do postulante prescreveu tratamento consistente na inserção em programa de estimulação precoce e intensiva, com carga horária mínima de 20 horas semanais. Detalhou que a gravidade do quadro neurológico exige a prévia avaliação por profissional especializado, além da realização das terapias multidisciplinares elencadas em ID 158142487-fl. 04-itens “1” a “7”, sob pena de irreparável dano para saúde do paciente. Asseverou, no entanto, que enfrenta as seguintes dificuldades para obter cobertura securitária: (a) os estabelecimentos credenciados no plano de saúde não possuem as certificações exigidas por relatório médico e nem a disponibilidade de vagas para cumprir a carga horária prescrita; (b) houve negativa da cobertura para terapias de “Musicoterapia” e o “Parque 6D”, sob o único argumento de ausência de previsão no rol da ANS; (c) os protocolos e as qualificações dos profissionais disponibilizados pela clínica indicada pelo plano de saúde (Fisiomov) são incompatíveis com a prescrição médica, bem assim as regras do local impedem a presença dos pais no curso das sessões. Dentre os requerimentos iniciais, pugnou por deferimento de tutela de urgência para que a requerida seja obrigada a providenciar a cobertura, o custeio e a disponibilização dos tratamentos prescritos no relatório médico anexado em ID 158143856. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor deve ser deferida. A probabilidade do direito do autor, segundo um critério de verossimilhança está demonstrado pela RN 539/2022, que alterou a RN 465/2021, que tornou obrigatório o tratamento/manejo de transtornos globais de desenvolvimento, incluído o transtorno do aspecto autista, por métodos ou técnica indicado pelo médico assistente. Inclusive, esta Resolução aboliu o índice limitador de sessões mínimas que o plano de saúde deve custear, de forma que o tratamento deve ser cumprido com a observância da quantidade de sessões indicadas pelo médico. Vide: “RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022 Altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. "Art. 6o (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente." “ANEXO II - DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR (RN no 465, de 2021) (...) SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO (DUT no 104) [...] 4. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento (CID F84);.” Neste sentido, vide: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO ANS N. 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 539/2022, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 2. Em 1o de julho de 2022 entrou em vigor a Resolução Normativa 539/22 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que ampliou o tratamento para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down ou Paralisia Cerebral diagnosticados com transtornos globais de desenvolvimento (CID F84), de forma que, aos planos de saúde, mostra-se obrigatória a cobertura para o tratamento aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA CID 84-0) indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Precedentes. 3. Nesse quadro, o plano de saúde não pode recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. Outrossim, o tratamento multidisciplinar para autismo, bem como a terapia ABA (Applied Behavior Analysis), indicada ao autor, encontra amplos apontamentos quanto a sua eficácia, sobretudo para reduzir danos futuros aos pacientes. 4. A suspensão injustificada do tratamento em curso conforme método ABA é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que a não prestação do serviço necessitado e esperado agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário do plano, no caso menor em situação de extrema vulnerabilidade, sendo que, em hipóteses como a presente, o dano moral é presumido (in re ipsa). 5. Apelação provida. Sentença reformada.” Inclusive, a clínica conveniada do plano de saúde não pode submeter a criança a nova avaliação para indicar outro tratamento. Cumpre ao plano, tão somente, fornecer a rede credenciada para que seja promovido o tratamento nos exatos termos que o assistente médico do autor prescrever. O perigo de dano, o qual faz crer ser impossível que o autor aguarde até a decisão final do processo, reside no fato de que o plano de saúde não disponibiliza rede credenciada para o integral tratamento da condição do autor, que carece de atenção imediata. O autor não pode aguardar a decisão final e definitiva do processo, que pode demorar até anos, pois a evolução do autismo durante a fase de crescimento pode agravar sua condição ou, até mesmo, fazê-la retroceder. Ante exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e disponibilize, no prazo de 5 (cinco) dias, contabilizados de sua intimação, o tratamento médico do autor, conforme prescrição de seu método assistente, devendo observar o documento de ID 158143856: 1) a avaliação pela analista do comportamento (profissional certificado com pós graduação em ABA), utilizando do protocolo de avaliação VB-MAPP (verbal nehavior milestones assesment and placement program) e também o ABLLS-R (Assessment of basic language and learning skills). 2) TODAS as terapias devem ter duração mínima de 50 minutos; 3) Psicologia ABA, de acordo com os requisitos mínimos da ABPMC– mínimo de 10h semanais, com certificação através de pós graduação em análise do comportamento; 4) Fonoaudiologia método PROMPT (indispensavel niveis 1 e 2 na certificação) – 02 sessões semanais; 5) Terapia ocupacional certificada em integração sensorial de ayres e supervisão em ABA – 2 sessão semanal; 6) ambiente terapêutico deve seguir as normas da ABPMC 7) Possibilidade de acompanhamento do tratamento pelos pais ou responsáveis. No que se refere especificamente à "Musicoterapia" e o "Parque 6 D", tem-se que o processo precisa ser melhor instruído para delimitar a responsabilidade da cobertura do plano de saúde quanto a determinados serviços. Na hipótese de o autor não cumprir a tutela, este juízo procederá concederá tutela equivalente, efetivando bloqueio de valores em conta da requerida para disponibilizar o tratamento ao autor.” A Agravante sustenta que “as sessões de Fonoaudiologia, Psicoterapia, Nutricionista e Terapia Ocupacional terão cobertura pela operadora, QUANDO REALIZADAS EM CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS OU AMBULATÓRIOS, NÃO HAVENDO PREVISÃO DE COBERTURA QUANDO REALIZADAS EM ESCOLAS, DOMICÍLIO, ACADEMIAS”. Salienta que “a cobertura do procedimento poderá se dar por qualquer profissional de saúde habilitado para sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação dos respectivos Conselhos de Classe, desde que solicitado pelo médico assistente”. Afirma que “inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico da Agravada, que a acompanha desde sempre, não se enquadra nas hipóteses de emergência ou emergência, assim classificados pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98, pelo que ausente qualquer probabilidade do direito da Agravada ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Acrescenta que “a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz, notoriamente, à Agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 47973430). É o relatório. Decido. Em linhas gerais, a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura do tratamento multidisciplinar que associa diversos métodos terapêuticos prescritos para beneficiário portador de transtorno do espectro autista. A respeito do tema, vale colacionar o disposto no artigo 6o, § 4o, da Resolução ANS 465/2021: “Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. [...] § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.” Inequívoca, assim, a probabilidade do direito do Agravado. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que evidencia a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito (ID 158143856 dos autos de origem). É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) “Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator